Tribunal: TJMT
Processo: 1027337-21.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027337-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA MENDES BOICA - CPF: 221.065.308-89 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇA DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE APÓS APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Vedação

ao

julgamento

extra
e
ultra
petita
.
É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
comando

não

postulado

expressamente

na

petição

inicial
;
e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
. A
inobservância

destas

regras

gera
a
nulidade

em

razão

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respectivamente
(STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013, STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012 e N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
Não

configura

julgamento

extra
petita

quando
a
sentença
concede
expressamente
a
pretensão

autoral
. No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postula

diferença
de
seus

proventos
tendo
como
base a
progressão

ao

Nível
3, Classe C,
reconhecido

nos
autos 1003293-06.2022.811.0002 e
foi

exatamente

isso
que
foi

reconhecido
pela
sentença
.

2.
Diferença de proventos.
Em observância ao Princípio da Legalidade, a Fazenda Pública deve assegurar que os
proventos
pagos aos seus servidores e aposentados sejam apurados de forma correta e, eventual diferença, devem ser complementados para que não haja enriquecimento sem causa (N.U 1037438-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025).Se a progressão à Classe C e ao Nível 3 ocorreu de forma tardia somente em 1/8/2022, com efeito retroativo
à
abril/2018, com o trânsito em julgado dos autos 1003293-06.2022.8.11.0002, torna-se inquestionável que o salário que embasou os proventos da aposentadoria ocorrida em 1/4/2019 não considerou a progressão almejada naqueles autos, havendo diferença de proventos a ser paga. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
No entanto, a autora faz jus à revisão dos valores de aposentadoria ante o enquadramento tardio realizado pelo município, nos autos do processo n. 1003293-06.2022.8.11.0002, o qual encontra-se em fase de pagamento no referido processo, cujo precatório foi expedido em 02/06/2023.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
/
majorados
para
10%

sobre
o valor da
causa/
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se
for o

caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027337-21.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG

Recorrido
:
CLAUDIA MENDES BOICA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLAUDIA MENDES BOIÇA
ajuizou

reclamação

em
face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG.
Noticiou
que: a) a
ação
visa a
revisão
do valor de
sua

aposentadoria
e o
pagamento
de
valores

retroativos
; b)
embora

aposentada

por

invalidez
com
proventos

integrais
,
seus

proventos

não

correspondem

ao

percebido

em

seu

último

enquadramento
; c)
como

servidora
(Médica
Pediatra
,
matrícula
083037),
deveria

ter

progredido
para o
nível
02,
classe
B
em

abril
/2015, e para o
nível
03,
classe
C
em

abril
/2018, mas a
progressão
para o
nível
03
só

ocorreu

em

janeiro
/2020 para fins de
aposentadoria
; d)
foi

aposentada

por

invalidez

devido
a
esclerose

múltipla
; e)
os

valores
que
recebe

não

correspondem

ao

seu

último

subsídio
; f)
uma

sentença
judicial anterior (
processo
1003293-06.2022.8.11.0002)
já

reconheceu

seu

direito

ao

pagamento

retroativo
de
valores

referentes
à
progressão

funcional

não

concedida

tempestivamente
entre 2015 e 2019.
Requereu
a
revisão
dos
proventos
de
aposentadoria
,
ajustando-os

ao

nível
03,
classe
C e o
pagamento
dos
valores

retroativos

decorrentes
das
diferenças

apuradas
,
acrescidos
de
correção

monetária
e
juros
de mora.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência

parcial

nos

seguintes

termos
:
"Vistos etc.,
Desnecessidade
de
relatório
,
nos

termos
do art. 38
na
Lei
nº
9099/95.
Fundamentação
.
Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
uma

ação

proposta

por
Claudia Mendes
Boiça

em
face do Instituto de
Seguridade
Social dos
Servidores

Municipais
de Várzea Grande, com o
objetivo
de
obter
a
revisão

do
valor da
aposentadoria
e o
pagamento
dos
valores

retroativos
.
Afirma

ter
se
aposentado

por

invalidez
com
proventos

integrais
, no
entanto

os

seus

proventos

não

correspondem

ao

percebido

em

seu

último

enquadramento
(Classe C,
Nível
03).
Citada
, a
Requerida

alegou
que a
autora
se
aposentou
com
proventos

calculados
pela
médica

contributiva
, e que
o

cálculo

foi

realizado

nos

termos
dos §§ 3º e 17º do art. 40 da CF.
Afirma

também
que
somente

fazem
jus a
aposentadoria

por

invalidez

prevista
no art. 40, §1º, I da CF,
aqueles
que
ingressaram
no
serviço

público

até
19/12/2003, e que a
requerente

ingressou
no
serviço

público

apenas

em
25/04/2012.
Mérito
.
Extrai
-se dos autos que
a

autora
é
portadora
de
esclerose

múltipla
, tendo
ingressado
no
serviço

público

em
25/04/2012 e se
aposentado

por

invalidez

em
01/04/2019.
A

autora

pleiteia

a

integralidade
de
seus

proventos
com base no art. 40, §1º, I da CF,
por
ser
portador
da
doença
grave, que à
época
de
sua

aposentadoria
previa: Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
. (
Redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 103, de 2019) § 1º O
servidor

abrangido

por
regime
próprio
de
previdência
social
será

aposentado
: (
Redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 103, de 2019) (...) I -
por

invalidez

permanente
,
sendo

os

proventos

proporcionais

ao
tempo de
contribuição
,
exceto
se
decorrente
de
acidente

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
na
forma da lei; (
Redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 41, 19.12.2003) A
respeito
, a Lei n. 2719/2004,
estabelece
o
rol
de
doenças
graves que
garantem
a
integralidade

nos

proventos
de
aposentadoria
. Vejamos: Art. 12.
Os

servidores

abrangidos

pelo
regime do PREVIVAG
serão

aposentados
: I - Por
invalidez

permanente
,
sendo

os

proventos

proporcionais

ao
tempo de
contribuição
,
exceto
se
decorrente
de
acidente

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

doença
grave,
contagiosa

ou

incurável
,
especificadas
no art. 14: (...) Art. 14. O
segurado
,
quando

acometido
de
tubérculos

ativa
,
alienação
mental, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose
,
anquilosante
,
nefropatia
grave,
estado

avançado
de
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
síndrome
da
deficiência

imunológica

adquirida
-AIDS,
contaminação

por

radiação
(com base
em

conclusão
da
medicina

especializada
)
ou

quando

vítima
de
acidente
do
trabalho

ou

moléstia

profissional
que
o

invalide
para o
serviço
,
terá

direito
à
aposentadoria
integral.
Embora

não se descure da gravidade da doença que acomete

a

autora
,
verifica
-se que
ela

não

consta
do
rol
de
doenças
que
garantem

a

integralidade
de
vencimentos
,
razão
pela qual
não

há

como

acolher
o
pedido
de
integralidade
de
vencimentos

formulado

na

inicial
. No
entanto
,
a

autora

faz
jus à
revisão
dos
valores
de
aposentadoria
ante o
enquadramento

tardio

realizado

pelo

município
,
nos
autos do
processo
n. 1003293-06.2022.8.11.0002, o qual
encontra
-se
em

fase
de
pagamento
no
referido

processo
,
cujo

precatório

foi

expedido

em
02/06/2023.
Ocorre
que a
revisão
da
aposentadoria

somente

será

possível

após
o
repasse
da
contribuição

previdenciária
que
deve

incidir

sobre
as
diferenças

devidas
à
autora

pelo

Município
de Várzea Grande,
em

virtude
do
enquadramento

tardio
, e,
conforme

já

mencionado
, o
pagamento
das
diferenças

será

realizado

nos
autos do
processo

acima

indicado
. Isso
porque

os

cálculos
de
atualização
do valor da
aposentadoria

devem
ser
feitos
com base
na

contribuição

previdenciária

revertida

ao

sistema
. Caso
contrário
,
comprometer
-se-
ia
a
saúde

financeira
da
autarquia
.
Portanto
, a
fim
de resolver a
questão
, é
imprescindível
que a
Requerida

apresente

nos
autos a
planilha
de
cálculo

referente

ao
valor da
contribuição

previdenciária
a ser
recolhido
,
possibilitando

assim
que
a

autora

efetue
o
pagamento
e,
consequentemente
,
viabilize
a
revisão
de
seu

benefício
.
Dispositivo
. Diante do
exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos

formulados

na

inicial
, para
condenar a Previvag a efetuar a revisão da aposentadoria

por

invalidez
da
autora
com base no
enquadramento

tardio

realizado

pelo

Município
de Várzea Grande
após
a
concessão
do
referido

benefício
. A
realização
da
revisão

fica

condicionada

ao

recolhimento
das
contribuições

previdenciárias

incidentes

sobre
as
diferenças

pagas

pelo

Município
de Várzea Grande,
nos
autos do
processo
n. 1003293-06.2022.8.11.0002. Por
fim
,
determino
que a
Previvag

apresente

nos
autos o valor que
deverá
ser
recolhido
a
título
de
contribuição
, no
prazo
de 30
dias
, a
fim
de
viabilizar
o
seu

pagamento
pela
autora
. Via de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I
, do
Código de
Processo
Civil.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Isabel Ferreira Barcelos
Juíza

Leiga
Vistos etc., HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Várzea Grande, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG.
Sustentou
que: a) a
sentença

padece
de
reforma
, pois
não

representa
a
melhor

aplicação
do
direito
; b) a
autora

foi

aposentada

por

invalidez
com
enquadramento

correto
(Médica
Pediatra
, 20h,
Nível
03, Classe C); c)
somente

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público

até
19/12/2003
fazem
jus à
aposentadoria

por

invalidez
com
proventos

integrais
com base
na

última

remuneração
, e a
autora
, que
ingressou

em
25/04/2012,
teve

seu

benefício

corretamente

calculado
pela
média

contributiva
; d) a
sentença

extrapolou

os

limites
do
pedido

inicial
(
decisão
extra
petita
)
ao

determinar
a
revisão
do
benefício
com base no
enquadramento

tardio
e no
processo
judicial nº 1003293-06.2022.8.11.0002; e) o
processo
anterior
já

está

em

fase
de
pagamento
de
precatório
, e
sobre
esses
valores

incidirão

contribuições

previdenciárias
a
serem

recolhidas

ao
Instituto; f)
se
a
autora

quisesse

pagar
as
contribuições

sem

aguardar
o
precatório
,
deveria

ter

solicitado
no
processo
anterior
ou

como

pedido

inicial

neste

processo
; g) a
sentença
viola o
princípio
da
congruência
.
Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a
sentença

não

merece

reforma
, pois
está

em

sintonia
com as
normas
e
fundamentação
das
decisões

judiciais
; b) a
ação
visa a
revisão
do valor da
aposentadoria
e o
pagamento
de
retroativos
, pois
os

proventos

não

correspondem

ao

último

enquadramento
; c) a
autora
é
portadora
de
esclerose

múltipla
e
faz
jus à
revisão

devido

ao

enquadramento

tardio
; d) a
sentença

não
é extra
petita
, pois a
autora

requereu

expressamente
a
revisão
do
benefício
com base
na

última

remuneração
,
resultante
de
reclassificação

funcional
posterior; e) o
enquadramento
,
mesmo
posterior,
decorre
de
direito

legítimo
da
servidora
à
correta

aplicação
das
normas

estatutárias
e
previdenciárias
; f) a
sentença

reconheceu
a
coerência
entre o
pedido

inicial
e
os

documentos
,
não

havendo

ampliação
do
objeto
da
lide

ou

condenação

em

objeto

diverso
; g) a
tentativa da recorrente de reformar a sentença é uma

estratégia

protelatória
para
evitar
o
cumprimento
de
uma

obrigação

clara
,
certa
e
exigível
; h) a
decisão

está

fundamentada
e
em

consonância
com a
legislação
e
entendimento
dos
tribunais

superiores
;
i
) a
revisão
da
aposentadoria

tem

respaldo

na

legislação

previdenciária
e no
princípio
da
legalidade
, pois o
direito

ao

enquadramento

remuneratório
superior com
efeitos

retroativos

foi

judicialmente

reconhecido
; j) a
adequação
dos
proventos
à nova base
remuneratória

exige
o
recolhimento
das
contribuições

correspondentes
,
conforme

determinado
pela
sentença
,
assegurando
o
equilíbrio

atuarial
e
financeiro
; k)
não

há

nulidade
a ser
declarada
, e a
decisão
é
equilibrada
,
proporcional
e
alinhada
com
os

princípios
da
razoabilidade
,
legalidade
e
segurança

jurídica
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025